Tribunal: STF
Processo: MS 40780
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Controle de atos do Conselho Nacional de Justiça. Decisão de negativa de acesso a documentos cobertos por sigilo. Concurso público. Fraude. Denegação de segurança. Agravo regimental a que se nega provimento.

     I. Caso em exame

     1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou mandado de segurança impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

     2. O impetrante buscava a revisão de decisão do CNJ que indeferiu acesso a documentos sigilosos de investigação criminal em curso e julgou improcedente a pretensão de rever a anulação de provas de concurso público para o cargo de Técnico Judiciário pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), em razão de fraude.

     II. Questão em discussão

     3. A questão em discussão consiste em saber se o ato do Conselho Nacional de Justiça, que indeferiu acesso a documentos sigilosos e manteve a anulação de concurso público por fraude, configura inobservância do devido processo legal, exorbitância de competência ou injuridicidade/manifesta irrazoabilidade, justificando a revisão judicial.

     III. Razões de decidir

     5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a revisão de atos dos órgãos de controle, como o Conselho Nacional de Justiça, é restrita às hipóteses de inobservância do devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.

     6. No caso concreto, não foram configuradas tais hipóteses excepcionais para a revisão do ato do CNJ.

     7. O indeferimento do acesso a documentos sigilosos foi fundamentado na existência de inquéritos e investigações criminais em curso, na necessidade de manutenção do sigilo para a elucidação dos fatos e na preservação de dados pessoais de terceiros, conforme autorizado judicialmente.

     8. Não há direito líquido e certo do impetrante, que não é investigado, ao acesso irrestrito a provas protegidas por sigilo, sendo inaplicável, por analogia, a Súmula Vinculante n. 14.

     9. A autoridade administrativa explicitou as razões de decidir, consignando trechos dos elementos probatórios sigilosos considerados relevantes, sem prejuízo ao requerente.

     10. A via eleita para questionar a decisão administrativa é inadequada, e a matéria de fundo não se sujeita à revisão judicial nesta sede, por se tratar de deliberação negativa do órgão de controle.

     IV. Dispositivo

     11. Agravo regimental a que se nega provimento.

     _________

     Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 205; CPP, art. 20; RICNJ, art. 25-A.

     Jurisprudência relevante citada: STF, MS 33.690-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/02/2016; STF, MS 38.798 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4/10/2023; STF, MS 38844/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/1/2024; STF, MS 36270 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 25/8/2020; STF, MS 38.767 AgR, Rel. Min. [Nome do Ministro], Primeira Turma, DJe 22/11/2024.